Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta que a obrigação de fazer não pode ser cumprida ao argumento de não ser possível limitar o plano de telefonia pós-pago a um valor previamente estipulado. Contudo, o dispositivo do acórdão determina que o contrato deve ser cumprido nos moldes em que estabelecido, ou seja, internet de 50 Mega e ligações ilimitadas para qualquer operadora dentro do território nacional, telefones fixos ou móveis, com a utilização do prefixo 015, tais serviços incluídos no valor de R$ 134,99. Todavia, qualquer outro serviço devidamente contratado e utilizado, além dos explicitados, poderão ser cobrados, não se tratando, pois, de obrigação impossível de ser cumprida.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.